Tribunal: TJSP
Processo: 1043923-13.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dívida Ativa não-tributária
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r a competência privativa de outros entes federados na fiscalização às empresas, lavrando autos de infração e aplicando multas caso constatadas irregularidades às normas de segurança, saúde e medicina do trabalho. Rediscussão do julgado.
3. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1043923-13.2020.8.26.0114; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Dívida Ativa não-tributária

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Autuação e imposição de penalidade administrativa. Pretensão à anulação de multa aplicada pelo CEREST, órgão vinculado à Administração Municipal, por força das irregularidades constatadas nas condições de trabalho fornecidas pela empresa autora. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao apelo da autora e manteve a improcedência da ação.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação anulatória. Autuação e imposição de penalidade administrativa. Pretensão à anulação de multa aplicada pelo CEREST, órgão vinculado à Administração Municipal, por força das irregularidades constatadas nas condições de trabalho fornecidas pela empresa autora. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao apelo da autora e manteve a improcedência da ação.
1. Alegação de omissão no aresto que não se pronunciamento a respeito da tese no sentido de que a inspeção do trabalho compete exclusivamente à União. Omissão apontada no tocante à constitucionalidade dos artigos 628 e 631, ambos da CLT e do artigo 11, §1o da Lei Federal no 10.593/2002. Inocorrência.
2. Acórdão que claramente se pronunciou a respeito da competência municipal, que pode suplementar a competência privativa de outros entes federados na fiscalização às empresas, lavrando autos de infração e aplicando multas caso constatadas irregularidades às normas de segurança, saúde e medicina do trabalho. Rediscussão do julgado.
3. Inexistência de omissão, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
4. Embargos de declaração rejeitados.